Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723057-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Andre Alves Pereira contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução, manteve as averbações premonitórias nos imóveis (ID no 37221184, pág. 162). 2. O agravante, em suma, defende que as anotações devem ser retiradas do registro dos imóveis, pois foram objeto de acordo judicial em outra demanda. Informa que o acordo é anterior às averbações e que o processo está suspenso até 2023, para conclusão dos termos do acordo. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para retirar as averbações da matrícula dos imóveis. 4. Preparo (ID no 34033179 e no 34033180). 5. Cumpre decidir. 6.O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. O agravante entende que o acordo homologado no processo no 0733582-77.2020.8.07.0001, que contempla os imóveis como pagamento da dívida, inviabiliza as averbações premonitórias deferidas nos autos de origem (0714770-84.2020.8.07.0001). 8. O referido acordo foi entabulado em 3/11/2020 e estabeleceu que os imóveis seriam transferidos em 180 dias, conforme parágrafo único da cláusula primeira (ID no 37221184, págs. 137-138). 9. Ou seja, mais de 2 anos depois não constava alienação, transferência ou até o acordo na matrícula dos imóveis. Portanto, o referido documento não possui aptidão para afastar as averbações premonitórias, pois claramente ainda pertencem ao agravante. 10. Além disso, as averbações premonitórias servem apenas para evitar fraude à execução e não constituem meios expropriatórios, razão pela qual a manutenção não gera prejuízo imediato. 11. A suspensão do processo no 0733582-77.2020.8.07.0001 se deu pelo prazo de pagamento dos honorários advocatícios previsto no ajuste, 30 parcelas de R$ 1.500,00. Por não ter relação com os apartamentos, não pode gerar efeitos para o agravado, que, aliás, não participou do ajuste. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO